Tribunal: TJSP
Processo: 2038894-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados ao decurso do prazo para interposição de eventuais recursos. Inconformismo do exequente. Oposição ao julgamento virtual. Hipótese dos autos em que não é permitida a sustentação oral, restrita aos casos elencados no art. 937, VIII, do CPC e art. 146, §4o, do Regimento Interno do TJSP. Julgamento virtual que não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados ao decurso do prazo para interposição de eventuais recursos. Inconformismo do exequente. Oposição ao julgamento virtual. Hipótese dos autos em que não é permitida a sustentação oral, restrita aos casos elencados no art. 937, VIII, do CPC e art. 146, §4o, do Regimento Interno do TJSP. Julgamento virtual que não acarreta prejuízo à parte. Mérito. Efeito ativo concedido. Desnecessidade de se aguardar decurso de prazo para recurso. Questão acerca da possibilidade de penhora dos valores que já foi, inclusive, analisada por este e. Tribunal de Justiça ficando mantidas as penhoras. Recurso especial que não é dotado de efeito suspensivo. Inteligência do art. 995, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo interno que combate a decisão monocrática do juízo recursal, que concedeu o efeito ativo pretendido pelo banco. Julgamento do agravo de instrumento favorável à instituição bancária. Superveniência de julgamento em Segundo Grau. Recurso prejudicado. Perda do objeto. Recurso não conhecido